Tribunal: STF
Processo: ARE 914294
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. FUNGIBILIDADE.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à parte Recorrente o ônus de comprovar o efetivo recolhimento do preparo em conformidade com os ditames legais, o que deve ocorrer no momento da interposição.



    2. Na esteira da jurisprudência do STF, não cabe afastar a deserção de apelo extremo, porquanto o princípio da fungibilidade não se aplica a esses casos.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.